Tribunal: TJPA
Processo: 0486652-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0486652-02.2016.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

APELADO: MARILIA LIMA DE MORAES, IBRAIM JOSE BARBOSA DE MORAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 1.368 DO STJ E LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização. O juízo de origem declarou a rescisão por culpa da vendedora devido ao atraso na entrega do imóvel (prevista para outubro de 2013, não entregue até 2016), condenando a ré à restituição de 90% dos valores pagos, lucros cessantes de 0,5% sobre o valor do imóvel e danos morais de R$ 10.000,00. A apelante insurge-se contra a responsabilidade pelo atraso, o percentual de retenção, a condenação em lucros cessantes e danos morais, bem como contra os índices de correção e juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de atraso injustificado e a culpa pela rescisão contratual; (ii) definir o percentual de retenção dos valores pagos (10% ou 30%); (iii) saber se os lucros cessantes são devidos e se há presunção de dano; (iv) analisar a configuração de danos morais em razão do tempo de atraso; e (v) adequar os índices de correção monetária e juros de mora ao entendimento do Tema 1.368 do STJ e à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo final para entrega, computando-se a cláusula de tolerância de 180 dias (válida conforme Tema 996 do STJ), findou em abril de 2014. A prova dos autos demonstra que o imóvel não foi entregue em condições de habitabilidade mesmo anos após o prazo, restando caracterizada a culpa exclusiva da promitente vendedora.

Tratando-se de rescisão por culpa exclusiva da construtora, a restituição deveria ser integral (Súmula 543 do STJ). Contudo, mantida a retenção de 10% fixada na sentença apenas para evitar a reformatio in pejus, ante a ausência de recurso da parte autora, rejeitando-se o pleito da ré de retenção de 30%. Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 a contratos celebrados em 2012 (Tema 1.002 do STJ).

O descumprimento do prazo de entrega gera a presunção de prejuízo do comprador (lucros cessantes), consistente na privação do uso do bem, sendo desnecessária a prova de pagamento de aluguel ou perda de locação (Tema 996 do STJ). O percentual de 0,5% sobre o valor do contrato é adequado aos parâmetros de mercado e jurisprudenciais.

O atraso excessivo (superior a dois anos) ultrapassa o mero descumprimento contratual e gera angústia e frustração das expectativas de moradia, configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 é condizente com a gravidade da conduta e os precedentes da Corte.

No tocante aos consectários legais, deve-se observar a sucessão de regimes jurídicos: (a) do desembolso até a citação, correção monetária pelo INPC; (b) da citação até 29/08/2024, aplicação exclusiva da Taxa SELIC (Tema 1.368 do STJ); (c) de 30/08/2024 em diante, correção pelo IPCA e juros de mora pela SELIC subtraída do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024 (nova redação do art. 406 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ser integral, ressalvada a proibição de reformatio in pejus. 2. O atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância gera lucros cessantes presumidos. 3. O atraso excessivo na entrega de unidade habitacional configura dano moral indenizável. 4. Às dívidas civis aplica-se a Taxa SELIC como índice único de juros e correção no período anterior à Lei 14.905/2024, e, após sua vigência, o regime de IPCA acumulado com a taxa legal de juros (SELIC menos IPCA).”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 389-A, 405, 406 (redação da Lei 14.905/2024), 416, 475 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema Repetitivo 996 (REsp 1.729.593/SP); STJ, Tema Repetitivo 1.002 (REsp 1.740.911/DF); STJ, Tema Repetitivo 1.368 (REsp 1.795.982/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0486652-02.2016.8.14.0301

APELANTE:

PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.

APELADOS:

MARILIA LIMA DE MORAES

e

IBRAIM JOSE BARBOSA DE MORAES JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARILIA LIMA DE MORAES
e
IBRAIM JOSE BARBOSA DE MORAES JUNIOR
.

Breve retrospecto.

Em sua inicial e documentos, aduz o autor ter celebrado, em 13/11/2012, um instrumento particular de promessa de compra e veda de bem imóvel referente a Unidade 605, com 1 (uma) vaga de garagem, no Condomínio Total Life Club Home, localizado na Avenida Augusto Montenegro, 3979, com entrega prevista para outubro de 2013, e que não foi entregue até o dia 18/08/2016.

Pediu o benefício da Justiça Gratuita, a inversão do ônus da prova, o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$31.606,35 (trinta e um mil seiscentos e seis reais e trinta e cinco centavos), R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) por lucros cessantes e danos morais no valor de 30 salários-mínimos, além da decretação da rescisão do contrato realizado entre as partes.

O Juízo determinou a citação da parte demandada e designou audiência, a qual não se realizou.

A demandada, INPAR/VIVER PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., se manifestou, requerendo a suspensão do feito, em razão do pedido de recuperação judicial, em trâmite na Comarca de São Paulo, o que foi deferido, suspendendo-se o feito por 180 (cento e oitenta) dias.

Em sua contestação, a demandada INPAR/VIVER PROJO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., arguiu a prescrição trienal do direito, afirmou a legalidade das cláusulas contratuais e que não houve ilícito, inexistindo, portanto, a obrigação de indenizar. Aduz que a rescisão tem como fato motivador o descumprimento da parte autora, e que não cabem lucros cessantes ou dano moral.

Finalizou pedindo a improcedência do pedido ou suspensão da ação.

Em fls. 242/265, a requerida informou que lhe foi concedida a recuperação judicial. Instada a se manifestar, a parte autora comunicou o encerramento da recuperação judicial e pediu o prosseguimento do feito, bem como impugnou a contestação. Na audiência de fl. 286, as partes pediram o julgamento antecipado da lide.

O magistrado de primeiro grau julgou a lide (Ids. 33221011 e 33220994), declarando a rescisão por culpa da vendedora e condenando a ré à:

Restituição de 90% dos valores pagos, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês;

Pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, limitados ao pedido autoral de R$ 21.500,00 (após decisão em Embargos de Declaração);

Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Transcrevo excerto da sentença:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para:

a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato de compra e venda realizado entre os autores IBRAIM JOSÉ BARBOSA DE MORES JUNIOR e MARILIA LIMA DE MORAES e o(s) requerido(s) INPAR/VIVER PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., referente a Unidade 605, com 1 (uma) vaga de garagem, no Condomínio Total Life Club Home, localizado na Avenida Augusto Montenegro, 3979.

b) CONDENAR, as requeridas INPAR/VIVER PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. a RESTITUIR, em parcela única, os requerentes IBRAIM JOSÉ BARBOSA DE MORES JUNIOR e MARILIA LIMA DE MORAES os valores por estes pagos, referente ao contrato mencionado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data da propositura da ação, até a data do efetivo pagamento, mediante retenção a título de despesas administrativas, quando da devolução/pagamento ao requerente, do correspondente a 10% (dez por cento) do valor total pago, conforme fundamentação supra.

c) CONDENAR a parte demandada INPAR/VIVER PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. a pagar em favor dos autores da ação - IBRAIM JOSÉ BARBOSA DE MORES JUNIOR e MARILIA LIMA DE MORAES, Indenização a título de danos morais, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o qual deverá ser corrigido pela SELIC a partir da data da citação.

d) CONDENAR a requerida, INPAR/VIVER PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., ao pagamento de LUCROS CESSANTES em favor de IBRAIM JOSÉ BARBOSA DE MORES JUNIOR e MARILIA LIMA DE MORAES, no montante correspondente ao valor dos aluguéis mensais, a título de lucros cessantes, observando-se o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do imóvel previsto no contrato de compra e venda, compreendendo o período entre o primeiro dia subsequente ao esgotamento do período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e o momento do protocolo desta ação, valor corrigido monetariamente, a ser apurado na liquidação.

Ressalto que, em observância ao disposto no art. 98, §2°, do CPC, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Contudo, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência ficará suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, a parte credora demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (art. 98, §3°, CPC).

Arbitro os honorários de sucumbência, a serem pagos pela à parte vencedora pela parte vencida, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, arquivem-se os autos dando-se baixa na distribuição e observando as demais cautelas legais.

Belém, 06 de maio de 2021.

ROSANA LÚCIA DE CANELAS BASTOS

Juíza de Direito Titular da

1ª Vara Cível e Empresarial da Capital

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte Ré no id. 33221006, sendo esses acolhidos em sentença de id. 33221011, no seguinte sentido:

(...) Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pelo Embargante, CONCEDENDO PROVIMENTO para sanar a contradição apontada pelo embargante/RÉU,
para declarar expressamente que os lucros cessantes devidos pelo réu à parte autora, cuja forma de cálculo fora fixada na sentença então embargada, ficam limitados ao pedido autoral, quer seja, na quantia de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).

No mais, permanecem os demais termos da sentença embargada. (...)

Em suas razões recursais (Id. 33221012), a Apelante,
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
, insurge-se contra:

A configuração do atraso e do dano material, defendendo que não houve descumprimento contratual.

A devolução de 90%, pugnando pela aplicação da cláusula 4.2.3 (retenção de 30%).

A condenação em danos morais, alegando tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Os consectários legais, requerendo a aplicação exclusiva da
Taxa SELIC
como índice de correção e juros, conforme o recente
Tema 1.368 do STJ
.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (Id. 33221019), pugnando pela manutenção da sentença e rejeição da aplicação da Taxa SELIC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

DO MÉRITO RECURSAL: DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E DA CULPA PELA RESCISÃO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo desfazimento do vínculo contratual. O contrato previa a entrega para outubro de 2013. Computando-se o prazo de tolerância de 180 dias (legalidade firmada pelo STJ no Tema 996), a entrega deveria ocorrer, impreterivelmente, em abril de 2014.

Incumbe dizer que é válida a cláusula de tolerância de 180 dias (item 5.1.1 do contrato – id. 33220968, p. 4), conforme entendimento pacificado do STJ, estendendo o prazo final para
abril de 2014
, no caso. A não entrega após esta data configura a mora da construtora.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel \'2722na planta\'2722 com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7
. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, Â§ 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Ademais, é inaplicável ao caso a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), pois o contrato foi celebrado em 2012, muito antes da vigência da norma. A lei nova não retroage para atingir atos jurídicos perfeitos (princípio do
tempus regit actum
). O STJ definiu, no
Tema 1002
, que a nova legislação não se aplica a contratos anteriores.

Os documentos constantes nos autos, especialmente o relatório de vistoria de 2015 (reprovado por defeitos técnicos), demonstram que, mesmo anos após o prazo, o imóvel não estava em condições de habitabilidade. Portanto, a culpa pela rescisão é
exclusiva da promitente vendedora
.

Aplica-se na hipótese a
Súmula 543 do STJ
:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

O patrimônio de afetação protege o
adquirente
para garantir a obra, não servindo de pretexto para o fornecedor inadimplente reter o capital do consumidor que teve seu contrato rompido pela inércia da incorporadora.

Configurada a culpa exclusiva da construtora pelo atraso, parte a Autora tem direito à rescisão contratual com a devolução
integral
e imediata dos valores pagos, retornando as partes ao
status quo ante
.

Embora a sentença tenha fixado a retenção de 10% (restituição de 90%), e a Súmula 543 determine a restituição integral (100%), mantenho a sentença neste ponto para evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que não houve recurso da parte autora.
Fica rejeitado, por óbvio, o pleito da ré de elevar a retenção para 30%.

DOS LUCROS CESSANTES

O atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material ao consumidor, conforme tese fixada pelo STJ no
Tema 996
:

“As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2.
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido
, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Veja-se que o STJ fixou o entendimento de que os lucros cessantes são presumidos (
in re ipsa
) em caso de atraso na entrega,
independentemente se o autor pretende a entrega das chaves ou a rescisão
. O dano decorre da privação do uso do bem desde a data em que deveria ter sido entregue até a data da manifestação da rescisão (ou citação).

Os lucros cessantes, neste caso, têm natureza compensatória pela privação do uso do capital e do bem durante o período de mora da construtora, até o momento em que a parte optou por buscar a rescisão judicialmente. A parte Autora ficou privada de usufruir do imóvel (seja para moradia, seja para locação) desde a data prometida até o ajuizamento da ação, prejuízo este que deve ser reparado.

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como a parte autora poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Para além disso, conforme o Tema 970 do STJ, não se admite a cumulação com cláusula penal moratória se esta for equivalente ao locativo, mas não havendo fruição do imóvel, o valor correspondente a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso é medida de justiça para recompor o patrimônio do autor.

O valor, no caso em análise, foi corretamente limitado ao pedido inicial (R$ 21.500,00) em sede de aclaratórios, não havendo o que reformar.

DOS DANOS MORAIS

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, verifico que
referidos valores são devidos
.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito à parte consumidora.

A ofensa, neste caso, atinge a esfera extrapatrimonial da parte Autora, violando sua paz de espírito e sua dignidade, ao ver-se privada do bem pelo qual pagou e planejou sua vida. A conduta das rés, ao procrastinar por anos a conclusão do empreendimento, demonstra um profundo descaso com a consumidora, o que justifica a reparação por dano moral.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que
MANTENHO A CONDENAÇÃO da parte ré

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, pelo que
mantenho a condenação
.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - TEMA 1.368 DO STJ

A apelante requer que a atualização da condenação observe a Taxa SELIC, afastando a cumulação de correção monetária (INPC) com juros de 1%.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, a insurgência da Apelante merece parcial acolhimento, devendo o provimento ser balizado pela novel
Lei nº 14.905/2024
, que alterou o Código Civil para pacificar a controvérsia objeto do
Tema 1.368 do STJ:

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

A nova sistemática legal (Art. 406 e Art. 389-A do Código Civil) estabelece uma distinção temporal necessária para o cálculo da atualização:

1. Período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 (até agosto de 2024):

Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.368. Ou seja, a incidência da
Taxa SELIC como índice único
, a partir da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros de 1%, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Período posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 (setembro de 2024 em diante):

A partir da vigência da nova lei, a regra de cálculo foi pormenorizada para evitar distorções econômicas. De acordo com o novo
Art. 406, §1º, do Código Civil
, a taxa de juros legal será a
Taxa SELIC, deduzida do índice de atualização monetária
(IPCA, conforme o Art. 389-A, se outro não for convencionado).

Portanto, deve ser dado provimento parcial ao recurso para determinar que a condenação sofra a seguinte atualização:

Desde cada desembolso até a data da citação:
Incidência exclusiva de correção monetária pelo
INPC
(índice fixado pelo juízo
a quo
), visto que, tratando-se de ilícito contratual, os juros moratórios ainda não são devidos (Art. 405, CC);

Da citação até 29 de agosto de 2024 (período antes da vigência da lei:
Aplicação exclusiva da
Taxa SELIC
(englobando juros e correção), em observância ao Tema 1.368 do STJ.

A partir de 30 de agosto de 2024 (vigência da Lei 14.905/2024):
Correção monetária pelo
IPCA
e juros de mora correspondentes à
Taxa SELIC subtraída da variação do IPCA
no período, em estrito cumprimento ao novo Art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para

adequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1.368/STJ, na forma da fundamentação.

Mantenho a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à distribuição da sucumbência, ante o decaimento mínimo dos autores.

Com o parcial provimento do recurso da ré, deixo de majorar os honorários, restando esses mantidos em 10% (dez por cento), que deverão incidir sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026